Tribunal: TJPA
Processo: 0800235-23.2018.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800235-23.2018.8.14.0038

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

APELADO: J W M DOS SANTOS & CIA LTDA - ME, JOSE WALDELUCIO MIRANDA DOS SANTOS, THAISSY KATHERINE ROSA MIRANDA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PLANILHA DE DÉBITO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DE JUROS DIVERGENTES DO CONTRATO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 798, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução, reconhecendo a inexigibilidade do título executivo extrajudicial por falhas na planilha de cálculo do débito, com consequente extinção do processo executivo e devolução dos valores penhorados, devidamente corrigidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a planilha de débito apresentada na execução atende às exigências do art. 798, parágrafo único, do CPC; (ii) definir se é válida a extinção da execução com base na ausência de liquidez do título, decorrente de cálculo deficiente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 798, parágrafo único, do CPC exige que a petição inicial da execução por quantia certa indique, de forma clara, o índice de correção monetária utilizado, bem como discrimine o cálculo de forma compreensível, o que não foi observado na planilha apresentada pelo exequente.

4. A ausência de indicação do índice de correção monetária e a utilização de taxas de juros efetivas que divergem substancialmente da pactuada contratualmente impedem o controle da legalidade do débito, comprometendo a liquidez do título executivo.

5. A boa-fé objetiva impõe ao credor o dever de apresentar cálculo transparente e coerente com as cláusulas contratuais, sob pena de inviabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo executado.

6. A extinção do processo executivo fundamenta-se na ausência de liquidez do título, configurando óbice intransponível à sua exigibilidade, sendo consequência da inércia do exequente em corrigir os vícios constatados, mesmo após ser intimado para tanto.

7. Eventuais prejuízos alegados pelo banco decorrem de sua própria conduta processual e não impedem o ajuizamento de nova execução com base em planilha regularizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DA AMAZONIA SA em face da sentença proferida pela Vara Única de Ourem, nos autos da ação de embargos à execução, ajuizada por J W M DOS SANTOS & CIA LTDA, JOSE WALDELUCIO MIRANDA DOS SANTOS e THAISSY KATHERINE ROSA MIRANDA DOS SANTOS.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“ISTO POSTO, nos termos do art. 920, inciso I, c/c art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES OS PRESENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO para reconhecer a inexigibilidade do título exequendo, por falha no cálculo do débito, não tendo a planilha da dívida obedecido ao disposto no art. 798, parágrafo único, do CPC, extinguindo sem resolução de mérito, por consequência, o processo executivo n° 0800132-91.2018.8.14.0013, determinando a devolução de todos os valores penhorados dos executados, devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC.

Antecipo os efeitos da tutela para determinar a imediata suspensão do processo executivo, até o trânsito em julgado deste feito. Certifique-se a suspensão nos autos do processo nº 0800132-91.2018.8.14.0013.

Condeno a parte embargada em custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 13, do CPC.”

Nas razões recursais, o apelante alega que a sentença merece reforma integral por evidente nulidade, argumentando que a planilha de débito apresentada na inicial da execução atende plenamente aos requisitos do artigo 798, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Defende que o título executivo extrajudicial é legal e foi reconhecido tanto pela sentença quanto pelos embargantes. Sustenta que não houve qualquer conduta ilícita ou abusiva na cobrança, afirmando que o contrato foi celebrado em observância aos princípios da boa-fé e da função social do contrato.

Argumenta que os apelados tiveram pleno conhecimento das cláusulas contratuais, incluindo taxas de juros, saldo devedor, número e valor das parcelas, eventuais taxas administrativas e impostos incidentes, tendo liberdade para contratar e ausência de fatos supervenientes que fundamentem suas alegações. Afirma que inexistem cláusulas abusivas ou extorsivas no contrato e que as cobranças são proporcionais às práticas de mercado. Sustenta que, caso houvesse irregularidade na planilha de débito, o Juízo deveria ter determinado emenda à inicial nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, em atenção aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, bem como aos deveres de auxílio e cooperação. Argumenta que a extinção do processo executivo e a determinação de devolução dos valores penhorados acarretarão graves prejuízos financeiros ao banco.

Requer o provimento do recurso para reforma integral da sentença, com o afastamento da nulidade reconhecida e o prosseguimento regular da execução.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por prevenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à validade da execução fundada em cédula de crédito bancário e à regularidade da planilha de débito apresentada pelo banco exequente, questionando-se se houve ou não cumprimento das exigências previstas no artigo 798, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Pois bem. A sentença recorrida julgou procedentes os embargos à execução ao fundamento de que a planilha do débito apresentada pelo banco não atendia aos requisitos legais, notadamente porque não identificava o índice de correção monetária aplicado e porque a taxa de juros efetivamente utilizada nos cálculos divergiu substancialmente daquela prevista no contrato.

Analisando detidamente os autos, verifico que a sentença merece integral confirmação.

O artigo 798, parágrafo único, do Código de Processo Civil estabelece de forma clara que a petição inicial da execução por quantia certa deverá indicar o índice de correção monetária adotado, bem como discriminar o cálculo de forma transparente e compreensível, permitindo ao executado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

No caso concreto, a planilha apresentada pelo banco apelante revela-se manifestamente deficiente. Conforme constatado nos autos e reconhecido na sentença, a planilha não identifica qual índice de correção monetária foi aplicado, em flagrante descumprimento ao inciso primeiro do parágrafo único do artigo 798 do Código de Processo Civil. Esse requisito não constitui mera formalidade, mas garantia fundamental do executado de compreender exatamente como se formou o débito cobrado.

Ademais, aspecto ainda mais grave foi revelado pela perícia judicial realizada nos autos. Embora a planilha inicial indicasse taxa de juros anual de 8,25 %, a perícia contábil constatou que os juros efetivamente aplicados no período variaram enormemente, oscilando entre 0,26% ao ano em agosto de 2012 até 105,43% ao ano em dezembro do mesmo ano. Tal disparidade demonstra inequivocamente que os cálculos apresentados não obedeceram à taxa de juros informada na própria planilha, tampouco respeitaram o que foi contratado entre as partes.

Essa irregularidade não pode ser relevada. O título executivo extrajudicial, para ostentar força executiva, deve preencher os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade. A liquidez pressupõe que o valor cobrado seja determinável mediante simples cálculo aritmético. No presente caso, a planilha apresentada não apenas omite informações essenciais, como também aplica juros em patamares completamente divergentes do pactuado, inviabilizando a verificação da legalidade da cobrança pelos executados.

O apelante argumenta que teve pleno conhecimento das condições contratuais e que agiu de boa-fé, invocando os princípios da função social do contrato e da autonomia privada. Entretanto, tais argumentos não prosperam diante da constatação objetiva da irregularidade na elaboração da planilha de débito e da aplicação de juros em percentuais superiores aos contratados.

A boa-fé objetiva, que deve reger as relações contratuais, impõe também ao credor o dever de apresentar cálculo claro, transparente e condizente com as cláusulas contratuais quando da propositura da execução. A função social do contrato não autoriza a cobrança de valores calculados de forma opaca ou mediante aplicação de encargos superiores aos pactuados.

Registro ainda que o banco apelante foi intimado nos autos dos embargos à execução e teve plena oportunidade de apresentar nova planilha regularizada, sanando as irregularidades apontadas. No entanto, o apelante optou por simplesmente reiterar a mesma planilha inicial, descumprindo o dever de cooperação processual previsto no artigo sexto do Código de Processo Civil. Essa postura reforça a conclusão de que efetivamente a planilha não atendia aos requisitos legais e que o banco não tinha condições de regularizá-la mantendo os valores cobrados.

A extinção do processo executivo, portanto, não decorre de rigor excessivo ou formalismo desproporcional, mas sim da impossibilidade de prosseguimento de execução fundada em título que não atende aos requisitos legais de liquidez. O executado tem o direito fundamental de conhecer exatamente qual o fundamento da cobrança que contra ele se dirige, direito esse que restou violado pela apresentação de planilha confusa, incompleta e que não reflete os encargos efetivamente contratados.

Por fim, no que tange à alegação de que a extinção causará graves prejuízos financeiros ao banco, observo que tais prejuízos decorrem exclusivamente da conduta do próprio apelante, que deixou de apresentar planilha adequada tanto na inicial da execução quanto quando instado a fazê-lo nos embargos. Nada impede que o banco, observando rigorosamente os termos do contrato e as exigências legais, apresente nova execução com planilha regularizada. O que não se pode admitir é o prosseguimento de execução viciada, em manifesto prejuízo aos direitos dos executados.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios arbitrados na origem para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/03/2026